Tribunal: TJSP
Processo: 0118779-27.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração. Reanálise do recurso por determinação do C. Superior Tribunal de Justiça. Alegação de omissão. Insurgência que se restringe à alegada prevalência das normas protetivas da criança e adolescente, e do próprio direito à vida, sobre a convenção condominial. Embargos acolhido, apenas de forma integrativa, sem alteração do resultado do julgamento.